Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Pretensão da defesa técnica de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Recurso conhecido e desprovido.